Tribunal: TJSP
Processo: 2151384-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL.
1. Insurgência recursal voltada contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a legitimidade do exequente para a deflagração de cumprimento de sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL.
1. Insurgência recursal voltada contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a legitimidade do exequente para a deflagração de cumprimento de sentença individual de título judicial formado em ação coletiva aforada pelo Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo (SINESP), consistente no reajuste de vencimentos de 25,32%, referente ao mês de fevereiro de 1995, com fulcro na Lei Municipal no 10.688/88, alterada pela Lei Municipal no 10.722/89.
2. Cumprimento de sentença individual instaurado por servidor que, embora não comprovadamente filiado à entidade sindical, exerceu funções representadas pelo sindicato autor. Sindicato que, na condição de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal. O título judicial resultante de ação coletiva beneficia não apenas aquele que seja filiado ao sindicato autor, mas de maneira indistinta a todos os membros da categoria, desde que o título executivo não individualize ou delimite expressamente os beneficiários da decisão. Exegese dos Temas 1.130/STJ e 823/STF.
3. Decisão de origem preservada. Recurso desprovido.